Tribunal: TJMT
Processo: 1037790-26.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1037790-26.2022.8.11.0041
EMBARGANTE: OELVES FERREIRA DOS SANTOS
EMBARGADO: BANCO PAN S/A
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA DIVERSAS COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – TESE DE OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037790-26.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OELVES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 384.812.941-87 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA DIVERSAS COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – TESE DE OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1037790-26.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

OELVES FERREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO:

BANCO PAN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

OELVES FERREIRA DOS SANTOS
,
em face do
v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso da parte embargada.

Em suma, a parte embargante aponta vício no julgado, alegando que “
não há nos autos o instrumento necessário para justificar os descontos desde julho de 2008, ou seja, a instituição apelada não cumpriu com as exigências do Artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, pois não houve pactuação expressa dos juros a época da celebração da operação
” (sic).

Assevera que “
o
acórdão não apresentou argumentos quanto a inexistência do contrato que originou a relação, não observou a vinculação do instrumento pactuado com o início dos descontos, simplesmente validou a operação sem relatar ou fundamentar que os instrumentos indicados para justificar a celebração da operação foram celebrados exclusivamente para recebimento de valor em conta
” (sic), ademais,
não se pode afirmar que o embargante tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado.

Assegura que só as faturas apresentadas na contestação não servem para comprovar a pactuação, uma vez que além ter sido elaboradas de forma totalmente unilaterais, não contem a assinatura do embargante.

Enfatiza que os saques que a parte embargada traz aos autos, se referem a transferências realizadas para a conta do embargante, sendo que o consumidor foi facilmente ludibriado pela instituição financeira neste tipo de empréstimo pelo fato de a forma de desconto ocorrido nas duas modalidades ser semelhante: ambas através de desconto em folha de pagamento.

Acrescenta, que a utilização do cartão de crédito pelo consumidor não descaracteriza a abusividade da conduta do réu de fornecer no mercado de consumo um contrato de uma dívida impagável.

Assim sendo, requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, determinar efeito infringente ao julgado, prequestionando a matéria para fins do Recurso Especial (Id. 241860654).

Contraminuta apresentada no Id 243758163, em que a parte embargada refuta os argumentos expendidos pelo recorrente, pugnando pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 239657691, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA –– NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O
AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S.A. assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos

a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verifican
do-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da parte consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que demonstrada a utilização frequente do cartão para realização de diversas compras e pagamentos realizados, ainda que de forma mínima, inviável falar-se na conversão e aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos inaugurais, com inversão do ônus sucumbencial
.”

A
o contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no
provimento
do recurso da instituição bancária,
mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado,
haja vista que o voto e acórdão proferidos foram devidamente fundamentados quanto à validade do negócio nos termos entabulados e ausência de vício de consentimento, e, consequentemente na inviabilidade em se
declarar nulidade/revisão ou conversão do contrato,
verbis:

“(...)
No caso em comento, restou incontroversa a relação jurídica entre as partes todavia, o autor alega não ter celebrado, ao menos de forma consciente, o contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu.

Entretanto, verifica-se que a instituição financeira, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que
a parte autora
utilizava-se o plástico com frequência
, uma vez que realizou
várias compras
,
conforme faz prova as faturas acostadas no Id
233857171 - fls. 57, 58, 67, 68, 69, 70, 72 a 100 a 104 e 106; fato que inviabiliza declarar a
nulidade/conversão do contrato.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e/ou conversão para empréstimo simples, motivo pelo qual a sentença merece reforma
(...).
”

Portanto, não há se falar omissão nem mesmo inobservância do ônus probatório disposto no art. 373, II e 429, II ambos do CPC, quando as provas existentes nos autos são suficientes a demonstrar a validade do negócio conforme devidamente fundamentado, de modo que evidente o interesse da parte em rediscutir o julgado, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que é inadmissível na via elegida.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10301736620218110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2023)

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado
”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Ademais, para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024